Tribunal: TJDFT
Processo: 0774950-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a boa-fé da autora na percepção de Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), no período de março de 2020 a março de 2021, devendo o Distrito Federal abster-se de realizar quaisquer descontos na remuneração da servidora, a título de devolução da quantia recebida no período indicado.

2. Na origem, a autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, aduziu que, de março/2020 a março/2021, recebeu Gratificação de Atividade de Zona Rural (GAZR) em razão do desempenho de suas atividades em escola rural (Escola Classe Santa Helena Sobradinho/DF). No entanto, foi notificada pela Secretaria de Estado de Educação quanto à percepção indevida da gratificação no referido período, já que se encontrava em regime de teletrabalho, bem como quanto à necessidade de reposição ao erário do valor de R$ 8.808,77 (oito mil oitocentos e oito reais e setenta e sete centavos). Informou que as atividades educacionais em todas as escolas no âmbito do Distrito Federal foram suspensas a partir de 19/03/2020, com suporte no Decreto 40.539/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. Sustentou que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque e que o pagamento indevido decorreu de erro exclusivo da Administração. Concluiu que não lhe era possível constatar o pagamento indevido ou cogitar uma suposta ilicitude em seu recebimento, de modo que configurada a sua boa-fé objetiva.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao Estado.

5. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta a ilegalidade no recebimento de valores indevidos e o dever da servidora de ressarcir o montante percebido. Aduz, ainda, que eventual boa-fé da parte autora não pode ser justificativa para impedir o ressarcimento pretendido.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro na apuração da remuneração da autora.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo à servidora comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. Conforme se observa do contexto fático probatório, não há provas nos autos de que a servidora tenha concorrido para a apuração e recebimento da verba reputada indevida. Ademais, não era possível à servidora saber, diante do seu afastamento das atividades presenciais em razão do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, que não deveria perceber a integralidade de suas parcelas remuneratórias. Exsurge daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.